Tribunal: STF
Processo: Rcl 63369
Classe: Rcl
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº 14 DA SÚMULA VINCULANTE. FUMUS BONI JURIS NÃO VERIFICADO PRIMO ICTU OCULI. LIMINAR INDEFERIDA.



    Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada em face do Delegado da Polícia Federal Adriano Sombra de Paula, Chefe da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado na Superintendência de Polícia Federal em Manaus/AM, por alegada afronta à Súmula Vinculante n. 14 do STF.



    Narra a petição inicial que o reclamante “teve contra si ordem de prisão preventiva, busca e apreensão pessoal e domiciliar (PJe n º 1017742-53.2023.4.01.3200) e sequestro de bens (PJe nº 1017794-49.2023.4.01.3200), decretadas pelo juízo da 7ª Vara Ambiental e Agrária da Seção Judiciária no Amazonas a pedido da Polícia Federal”.



    A defesa aduz que protocolou pedido de acesso aos correspondentes processos judicializados, o que foi deferido. 



    Relata que “ao analisar os cadernos processuais, constatou-se que as medidas cautelares judicializadas foram instruídas com informações policiais e relatórios de análise da Polícia Judiciária decorrentes dos diversos procedimentos acima mencionados, que se encontram incompletos e na sua maioria sem documentos essenciais”.



    Sustenta, em síntese, que “a ausência de elementos circunstanciais do processo, como a fonte das informações que deram suporte aos relatórios de análise de polícia judiciária e das informações policiais, no caso, os RIFs, deixa o Reclamante absolutamente impedido de checar informações indispensáveis ao exercício de sua defesa”. 



    Requer, em sede liminar, seja determinado o imediato acesso à integralidade dos “documentos que compõe a investigação criminal, quais sejam o IPL nº 2023.0029858-DMA/DRPJ/SR/PF/ AM, o Registro Especial - RE nº2023.0007130 e, notadamente, aos Inquéritos/Registros Especiais conexos, de nº 2023.0010914; nº 2023.0077901; IPL nº 2020.0004396 e RE nº 2020.0044092, inclusive aos Relatórios de Inteligência Financeira nº 78.154 e 92.610 (COAF)”. 



    É o relatório. DECIDO.



    Não vislumbro, da análise perfunctória dos autos, os requisitos ensejadores do deferimento da liminar. 



    O enunciado da Súmula Vinculante n. 14 do STF estabelece o seguinte, in verbis: 



    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” 



    In casu, da análise da petição inicial e dos documentos colacionados ao feito, não se observa que a autoridade reclamada tenha afrontado o teor da Súmula Vinculante n. 14.



    Com efeito, consta do ato reclamado que “todos os documentos já foram acostados junto ao PJE e que inclusive fundamentaram a deflagração da operação sendo de total responsabilidade do causídico acessar junto ao tribunal regional federal”. 



    Desta sorte, impende esclarecer a matéria, não se caracterizando, primo oculi, o fumus boni iuris necessário ao deferimento da medida em sede cautelar.



    Ex positis, INDEFIRO o pedido de liminar. 



    Requisitem-se informações pormenorizadas à autoridade reclamada, nos termos do artigo 989, I, do Código de Processo Civil.



    Em seguida, dê-se vista dos autos ao Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de outubro de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente